Tribunal: TJDFT
Processo: 0702107-11.2022.8.07.0009
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-02-06
Data de publicação: 2023-02-16

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO DE ASSINATURA DE TCE. TERMO DE COMPROMISSO DE ESTÁGIO. DEMORA DE 1 MÊS PARA ASSINATURA DO TERMO. DANO MATERIAL NÃO COMPROVADO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. AUSÊNCIA DE CONTRADIÇÃO, OMISSÃO E OBSCURIDADE. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
1. Embargos de Declaração opostos pela parte autora contra o acórdão que negou provimento ao recurso inominado interposto por ela. Recurso próprio, regular e tempestivo.
2. O embargante alega, em síntese, que o acórdão foi omisso por não aplicação ao caso da Teoria do Desvio Produtivo do Consumidor. Argumenta que, considerando toda situação fática exposta, delineou-se a ocorrência do desvio produtivo do consumidor, uma vez que no relato inicial, o Autor, até conseguir o documento necessário, precisou de 6 ligações para a central de atendimento e que os elementos dos autos demonstram que não ocorreu mero dissabor, mas, sim, dano moral. Afirma, ainda, que, em razão na demora na entrega do documento pela ré, suportou dano material e que o trabalho possui natureza de direito personalíssimo. Contrarrazões apresentadas.
3. Os embargos de declaração têm como objetivo a integração da decisão, quando presente alguma contradição, obscuridade, dúvida ou omissão, o que não se observa na decisão recorrida, não se prestando os embargos a rediscutir o mérito da decisão, isto na forma do art. 48 da Lei 9.099/95.
4. Amplamente abordadas e fundamentadas as questões levantadas pelas partes, não há qualquer omissão a ser sanada. Sobre os danos morais, o item 8 foi claro ao dispor que: “embora o autor tenha suportado certo dissabor enfrentado contratempos na busca pela assinatura do TCE, a situação não teve o potencial de gerar danos à esfera personalíssima do indivíduo, uma vez que cabe, realmente, ao aluno a busca pela assinatura do documento por ser a parte interessada no mesmo. Ademais, considerando que o requerimento foi feito em período de recesso de fim de ano, seria natural que a assinatura do TCE fosse mais demorada e um pouco mais burocrática. Por fim, conclui-se que a demora de um mês na entrega do documento assinado não configura demora suficiente para gerar danos morais, razões pelas quais a sentença deve ser mantida”.
5. Em relação à perda de uma chance e danos materiais, o item 6 do julgado foi claro: “A parte autora não comprovou ter suportado qualquer prejuízo de ordem financeira ou material em razão da burocracia imposta pelos réus, tampouco perdeu a oportunidade de realizar o estágio pretendido”.
6. A parte autora, ora embargante, quer que a Turma promova nova análise da matéria e reforme o que foi julgado. Prestação jurisdicional entregue. Todas as questões foram analisadas, fundamentadas as questões trazidas a juízo e expressas as razões de convencimento que levaram ao não provimento do recurso.
7. Assim, inexistem vícios a serem combatidos por meio de embargos de declaração.
8. Embargos de Declaração conhecidos e rejeitados.
9. Acórdão elaborado de conformidade com o disposto nos artigos 46 da Lei 9.099/1995.